Tribunal: TJSP
Processo: 1044462-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – FIXAÇÃO – Recurso exclusivo da autora - Pretensão de que seja majorado o valor da indenização, fixada pelo dano moral sofrido – Cabimento – Indenização fixada em R$5.000,00 que se mostra insuficiente para compensar o sofrimento experimentado pela recorrente, comportando majoração para R$8.000,00 (oito mil reais), valor mais compatível com o patamar adotado por esta

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – FIXAÇÃO – Recurso exclusivo da autora - Pretensão de que seja majorado o valor da indenização, fixada pelo dano moral sofrido – Cabimento – Indenização fixada em R$5.000,00 que se mostra insuficiente para compensar o sofrimento experimentado pela recorrente, comportando majoração para R$8.000,00 (oito mil reais), valor mais compatível com o patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado em outros casos análogos, já julgados – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1044462-55.2019.8.26.0100,
da
Comarca
de
Barueri, em que é apelante ADRIANA RODRIGUES CHAVES, é
apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044462-55.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 30194
APEL.No: 1044462-55.2019.8.26.0100
COMARCA: BARUERI
APTE.: ADRIANA RODRIGUES CHAVES
APDA.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
APELAÇÃO - DANO MORAL FIXAÇÃO Recurso
exclusivo da autora - Pretensão de que seja majorado o
valor da indenização, fixada pelo dano moral sofrido
Cabimento Indenização fixada em R$5.000,00 que se
mostra
insuficiente
para
compensar
o
sofrimento
experimentado pela recorrente, comportando majoração
para R$8.000,00 (oito mil reais), valor mais compatível
com o patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara de
Direito Privado em outros casos análogos, já julgados
RECURSO PROVIDO.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença
proferida
às
fls.89-93,
complementada
às
fls.101-106, que julgou procedente pedido de indenização
por dano moral, formulado em demanda movida em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, apela a autora,
Adriana Rodrigues Chaves (fls. 109-119).
Sustenta, em apertada síntese, que o
valor arbitrado a título de indenização por dano moral
(R$5.000,00) é insuficiente e comporta majoração.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls. 129-136).
É o relatório.
É caso de dar provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044462-55.2019.8.26.0100
3
De início, verifica-se que a empresa ré
não interpôs recurso de apelação, de modo que transitou
em julgado o capítulo da respeitável sentença que
reconheceu a existência do dano moral.
Assim, quanto à tutela postulada pela
autora, o presente recurso diz respeito tão-somente ao
pedido de majoração da indenização por dano moral,
causado por atraso de voo.
E, em relação à reparação pecuniária,
vale lembrar seu “(...) duplo caráter: compensatório
para a vítima e punitivo para o ofensor. O caráter
punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o causador do
dano
sofrerá
um
desfalque
patrimonial
que
poderá
desestimular a reiteração da conduta lesiva. Mas a
finalidade precípua da indenização não é punir o
responsável, mas recompor o patrimônio do lesado, no
caso de dano material, e servir de compensação, na
hipótese de dano moral” (Carlos Roberto Gonçalves,
“Responsabilidade
Civil”,
9a
ed.,
São
Paulo,
Ed.
Saraiva, 2005, p.591).
Muito embora a lei não traga parâmetros
que possam ser utilizados no arbitramento do valor da
indenização, esta deve ser fixada em termos razoáveis,
para que não se constitua em enriquecimento indevido da
parte indenizada, nem avilte o sofrimento por ela
suportado.
De fato, “o dimensionamento do dano moral
e da consequente indenização deve ser feito caso a caso,
à
luz
das
respectivas
circunstâncias.
Tais
circunstâncias devem ser confrontadas com parâmetros
sedimentados pela jurisprudência em torno da matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044462-55.2019.8.26.0100
4
para que desse confronto resulte um número que reflita a
exata quantidade de dinheiro necessária a indenizar o
prejuízo em questão. Os parâmetros de que se fala são os
seguintes: '(a) a situação pessoal do ofendido; (b) o
porte econômico do ofensor; (c) o grau da culpa; (d) a
gravidade e a repercussão da lesão'” (cf. Luís Guilherme
Aidar Bondioli, “A jurisprudência em torno do dano moral
na relação de consumo”, in “Aspectos processuais do
Código de Defesa do Consumidor”, RT, 2008, vol. 1, p.
190).
No caso em exame, a autora comprovou
suficientemente que possuía compromisso profissional na
cidade de Ribeirão Preto, em 28/02/2019 (fls. 23), ao
qual não pôde comparecer diante do cancelamento de voo
reservado, para manutenção não programada de aeronave.
A empresa ré em momento algum afirmou ter
oferecido outra opção de voo à autora, de modo a
minimizar
os
inconvenientes
do
ocorrido,
tampouco
impugnou ter exigido o pagamento de multa para eventual
remarcação de voo.
Desse
modo,
dadas
as
circunstâncias
concretas do caso e as partes nele envolvidas, o valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se insuficiente
para
compensar
o
sofrimento
experimentado
pela
recorrente, comportando a pretendida majoração, para
R$8.000,00 (oito mil reais); valor mais adequado para
compensar o exacerbado grau de transtorno suportado pela
autora, além de compatível com o patamar adotado em
outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a
Câmara.
Diante do exposto, dá-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044462-55.2019.8.26.0100
5
recurso para majorar o valor da indenização por dano
moral para R$8.000,00; mantida, no mais, a r. sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora